Tribunal: TJBA
Processo: 0304274-79.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0304274-79.2012.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AUREOLITA AMARAL DE JESUS Advogado(s): RICARDO RIBEIRO DE ALMEIDA APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR DOCÊNCIA NOTURNA. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA LEI MUNICIPAL Nº 873/2008. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Camaçari contra acórdão que deu provimento à apelação, reconhecendo o direito de professora à gratificação pelo exercício da docência no turno noturno, correspondente a 20% do vencimento, a partir da Lei Municipal nº 873/2008. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao definir a base de cálculo da gratificação noturna sobre o vencimento, e não sobre a carga horária efetivamente trabalhada no período noturno. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como via para rediscutir matéria já decidida. 4. O acórdão embargado examinou a legislação aplicável (Lei Municipal nº 873/2008) e concluiu, de forma fundamentada, que a gratificação corresponde a 20% do vencimento, sem restrição à carga horária noturna. 5. O inconformismo do município configura mera pretensão de reforma do julgado, incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração. 6. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses ou dispositivos indicados pelas partes, desde que encontrados fundamentos suficientes para a decisão. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não verificadas no caso concreto." _____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1.359.666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.06.2017; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.427.222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 27.06.2017; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (convocada do TRF3), 1ª Seção, j. 08.06.2016. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 0304274-79.2012.8.05.0039, em que figuram como Embargante MUNICIPIO DE CAMACARI e como Embargada AUREOLITA AMARAL DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.